Tribunal: TJSP
Processo: 1029899-02.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais – Procedência parcial – Contratação de empréstimo consignado – Juros remuneratórios - Limitação do percentual em 3,06% - Cabimento - Negócio jurídico firmado em 14/05/2015 - Observância das regras insertas na Instrução Normativa INSS/PRES no 28 de 2008 – Recurso do réu improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294982
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029899-02.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante BANCO
BMG S/A, é apelada FABIANA CRISTINA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029899-02.2019.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No 43.751
APELAÇÃO No 1029899-02.2019.8.26.0506
COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO
APTE.: BANCO BMG S/A.
APDA.: FABIANA CRISTINA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA)
Ação declaratória c.c. repetição de indébito e indenização por
danos morais Procedência parcial Contratação de empréstimo
consignado Juros remuneratórios - Limitação do percentual em
3,06% - Cabimento - Negócio jurídico firmado em 14/05/2015 -
Observância das regras insertas na Instrução Normativa
INSS/PRES no 28 de 2008 Recurso do réu improvido.
A r. sentença (fls. 121/123), proferida pelo douto
Magistrado Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a presente ação declaratória c.c. repetição de
indébito e indenização por danos morais ajuizada por FABIANA CRISTINA
DE LIMA contra BANCO BMG S/A., condenando o réu no pagamento de
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00.
Irresignado, apela o réu, sustentando que a autora
celebrou com o banco contrato de uso de cartão de crédito, recebendo de
forma clara todas as informações acerca das cláusulas contratuais, não
havendo vício de consentimento quanto ao teor do mesmo. Ressalta que o
banco está agindo no exercício regular de seu direito ao realizar os descontos
nos moldes pactuados. Salienta ser descabida a modificação do contrato, bem
como a restituição dos valores descontados. Postula, por isso, a reforma da r.
sentença ou a compensação dos valores percebidos pela requerida.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
A autora ajuizou a presente ação alegando que
realizou contrato de empréstimo junto ao réu, entretanto, foi imposto índice
de custo efetivo acima do permitido pela Instrução Normativa 28 do INSS.
Ressaltando que o Código de Defesa do Consumidor veda que o fornecedor
exija do consumidor vantagem excessiva (art. 39, V do CDC). Requerendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029899-02.2019.8.26.0506 -Voto no
3
seja declarada a limitação do índice de custo efetivo em 3,06%, seja a parte
requerida condenada a restituir os valores indevidamente cobrados e seja a
parte requerida condenada a pagar indenização por danos morais.
Na defesa apresentada pelo réu, este sustentou, no
mérito, que a contratação do cartão de crédito foi validamente realizada, não
havendo dúvidas quanto à requisição pela autora, bem como, sua
aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do
cartão. Asseverou a ausência da obrigação de indenizar, bem como
descabimento da restituição em dobro dos valores cobrados (fls. 37/58).
O douto Magistrado houve por bem julgar
parcialmente procedente a ação, somente para limitar o custo efetivo total do
contrato ao índice de 3,06%, devendo os valores pagos a maior ser
descontados do saldo devedor da requerente.
O presente caso deve ser solucionado à luz do
Código de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3o,
parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de
Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador de
serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do disposto no
artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o deste mesmo
artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado quando provar: “I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Na presente demanda, consoante já assentado, a
autora alega que contratou empréstimo consignado e que o índice de custo
efetivo fora aplicado acima do permitido pela Instrução Normativa 28 do
INSS.
Cabe
ressaltar
que
a
Instrução
Normativa
INSS/PRES no 28/2008, é a regra legal que “estabelece os critérios e
procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para
pagamento de empréstimos e cartão de crédito contraídos nos benefícios da
Previdência Social”, ou seja, é a norma que rege o negócio entabulado entre
as partes.
Note-se que, o contrato fora celebrado pelas partes
em 14/05/2015, quando estava vigente o artigo 16, inciso III, da referida
Instrução Normativa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029899-02.2019.8.26.0506 -Voto no
4
E, conforme corretamente consignou o douto
Magistrado:
Referida Instrução Normativa, em seu artigo 16,
inciso III, limitava o Custo Efetivo Total da operação em 3,06% à data da
contratação. Sendo de rigor, portanto, a redução do percentual cobrado
3,56% (fl. 59).
Art. 16. Nas operações de cartão de crédito serão
considerados, observado, no que couber, o disposto no art. 58 desta
Instrução Normativa:
III a taxa de juros não poderá ser superior a
3,06% (três vírgula zero seis por cento) ao mês, de forma que expresse o
custo efetivo.
Desta forma, a autora faz jus ao abatimento do
valor pago por custo efetivo total, acima do percentual de 3,06%.
Assim sendo, os juros contratuais devem ser
mantidos tal como limitados na r. sentença, tendo em vista a observância das
regras contidas na Instrução Normativa INSS/PRES no 28 de 2008.
Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
DESCONTOS
EFETUADOS
PELO
BANCO
NO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO
DE CRÉDITO CONSIGNADO CRÉDITO DISPONIBILIZADO ILÍCITO
NÃO VERIFICADO CERCEAMENTO DE DEFESA Não configuração
Presentes nos autos elementos de prova documental 1 Art. 16. (...) III. a taxa
de juros não poderá ser superior a 3,06% (três vírgula zero seis por cento)
ao mês, de forma que expresse o custo efetivo. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 15a Câmara de
Direito Privado Apelação Cível no 1000050-03.2019.8.26.0597 - Sertãozinho
- Voto no Página 8 de 8 suficientes para formar o convencimento do julgador,
e uma vez que outras provas não teriam o condão de alterar a verdade dos
fatos, despicienda é a sua produção Taxa de juros Observância do
percentual máximo de 3,06% ao mês imposto pelo artigo 16, inciso III, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029899-02.2019.8.26.0506 -Voto no
5
Instrução Normativa INSS/PRESS n° 28/08 e art. 1o, inciso II, da Portaria
INSS/PRES no 523/12, vigente na data da celebração Sentença de
improcedência confirmada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do
art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1006733-64.2017.8.26.0132; Rel. Des. Flávio
Cunha da Silva; Comarca: Catanduva; Órgão Julgador: 38a Câm. de Direito
Privado; Data do Julgamento: 09/12/2.019).
Conclui-se, portanto, que a cobrança de juros pelo
apelado deve ser limitada a 3,06% ao mês, ficando mantida a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do
réu.
Thiago de Siqueira
Relator